Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-80.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada em patamar inferior (2,09% ao mês) a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações de crédito da espécie, que não pode ser considerada abusiva. Observação, ademais, dos limites traçados pela Instrução Normativa n. 28/2008 INSS, que previa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada em patamar inferior (2,09% ao mês) a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações de crédito da espécie, que não pode ser considerada abusiva. Observação, ademais, dos limites traçados pela Instrução Normativa n. 28/2008 INSS, que previa taxa máxima para os juros remuneratórios em 2,09% ao mês, à época da contratação. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.